Tribunal: TCU
Processo: 019.071/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor do Sr. Joaldo dos Santos Ferreira, ex-Perito Médico da autarquia, em virtude de prejuízo ao erário decorrente da concessão irregular de benefícios por incapacidade, mediante fraude.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor do Sr. Joaldo dos Santos Ferreira, Ex-perito Médico da autarquia, em virtude de prejuízo ao erário decorrente da concessão irregular de benefícios por incapacidade, mediante fraude. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Joaldo dos Santos Ferreira; 9.2. julgar irregulares , nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Joaldo dos Santos Ferreira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Joaldo dosSantos Ferreira (CPF: XXX.054.965-XX) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/12/2015 788,00 8/5/2015 11,50 8/5/2015 1.549,73 24/9/2015 0,34 25/8/2015 788,00 29/6/2015 788,00 28/3/2016 880,00 24/2/2016 880,00 26/10/2015 788,00 24/9/2015 262,66 27/6/2016 880,00 24/9/2015 788,00 8/5/2015 0,77 24/5/2016 880,00 11/6/2015 788,00 25/11/2015 459,67 25/4/2016 880,00 8/5/2015 788,00 25/1/2016 880,00 25/11/2015 0,44 25/11/2015 788,00 27/7/2015 788,00 5/10/2016 0,49 6/7/2016 0,49 7/6/2016 191,40 3/2/2017 0,86 5/9/2016 3.155,51 5/6/2017 0,86 3/3/2017 3.363,14 5/1/2018 280,27 5/4/2017 3.363,14 3/2/2017 3.363,14 7/6/2016 0,49 5/5/2017 3.363,14 7/11/2016 3.155,51 5/12/2016 2.103,68 7/8/2017 0,86 7/6/2016 14.394,21 5/8/2016 3.155,51 5/1/2018 3.363,14 6/11/2017 0,86 5/8/2016 0,49 7/2/2018 343,27 5/7/2017 3.363,14 5/10/2017 0,86 7/8/2017 3.363,14 7/11/2016 0,49 5/10/2016 3.155,51 4/1/2017 0,49 7/6/2016 0,78 7/6/2016 260,61 5/7/2017 0,86 7/6/2016 3.155,51 5/1/2018 0,59 3/3/2017 0,86 5/10/2017 3.363,14 6/11/2017 3.363,14 6/7/2016 3.155,51 5/9/2016 0,66 5/9/2017 1.121,04 5/5/2017 0,86 5/12/2016 0,70 5/4/2017 0,86 5/9/2017 3.363,14 5/9/2016 1.051,83 5/12/2017 3.363,14 5/12/2016 3.155,51 5/9/2017 0,82 5/12/2017 1.961,83 5/12/2017 0,78 4/1/2017 3.155,51 5/6/2017 3.363,14 5/11/2020 0,61 4/5/2017 0,06 5/5/2021 0,18 5/9/2017 994,98 3/7/2019 3.151,22 4/12/2019 0,11 5/5/2021 3.471,82 26/8/2019 1.260,48 3/12/2015 454,02 3/10/2018 0,28 5/6/2018 0,28 4/1/2017 2.800,66 4/1/2017 0,34 8/7/2016 2.800,66 3/3/2016 2.800,66 6/4/2021 0,18 5/10/2020 0,61 3/3/2016 0,34 27/2/2018 2.930,74 5/8/2019 1.890,73 3/12/2020 3.292,39 5/10/2020 3.292,39 6/5/2019 3.151,22 5/6/2018 3.046,72 4/6/2021 3.471,82 4/12/2019 3.151,22 4/9/2019 3.151,22 3/2/2017 2.984,94 6/5/2020 1.646,19 5/6/2019 3.151,22 3/8/2018 3.046,72 27/2/2018 1,60 5/4/2017 0,06 5/9/2018 3.046,72 5/8/2020 0,61 3/8/2018 0,28 6/7/2020 3.292,39 4/4/2018 0,28 5/2/2020 3.292,39 7/1/2019 0,28 3/8/2016 2.800,66 5/12/2018 3.046,72 4/6/2021 0,57 5/9/2017 2.984,94 6/3/2017 2.984,94 4/8/2021 0,18 5/9/2016 0,79 3/3/2021 0,18 12/6/2017 0,06 3/10/2019 3.151,22 10/7/2017 0,06 6/1/2021 0,61 5/7/2021 0,57 6/1/2020 3.151,22 5/10/2021 2.314,54 4/9/2020 3.292,39 7/1/2019 3.046,72 6/5/2020 0,42 3/12/2015 0,96 3/4/2020 3.292,39 5/7/2018 3.046,72 4/8/2017 2.984,94 3/9/2021 3.471,82 4/10/2017 0,06 4/4/2018 3.046,72 5/10/2016 2.800,66 5/11/2019 0,78 6/11/2018 0,28 3/12/2015 2.724,12 5/10/2021 925,81 4/9/2020 0,61 7/12/2017 2.984,94 4/6/2021 1.012,61 6/2/2019 2.731,05 6/1/2021 3.292,39 3/6/2020 0,41 4/8/2017 0,06 7/12/2017 0,84 6/11/2018 3.046,72 4/5/2017 2.984,94 6/7/2020 0,61 9/11/2016 2.800,66 6/5/2019 0,78 6/12/2016 2.800,66 6/1/2016 2.724,12 8/7/2016 0,34 4/4/2019 3.151,22 6/11/2017 2.984,94 7/4/2016 0,34 3/4/2020 0,61 11/3/2019 0,78 15/2/2016 0,34 7/12/2017 2.984,94 3/8/2016 0,34 10/7/2017 2.984,94 15/2/2016 2.800,66 4/5/2018 0,28 4/9/2019 0,78 6/11/2017 0,06 3/9/2021 0,18 3/12/2020 0,21 6/4/2021 3.471,82 5/9/2018 0,71 5/5/2016 0,34 4/8/2021 3.471,82 23/3/2018 3.859,17 5/10/2016 0,34 4/3/2020 3.292,39 5/7/2021 2.025,22 5/12/2018 3.046,72 11/3/2019 3.151,22 6/1/2020 0,78 4/10/2017 2.984,94 6/12/2016 2.800,66 3/6/2016 2.800,66 3/3/2021 3.471,82 4/3/2020 0,61 5/6/2019 0,78 3/7/2019 0,78 5/5/2016 2.800,66 5/1/2018 2.288,45 5/7/2021 3.471,82 3/2/2017 0,06 3/10/2018 3.046,72 3/2/2021 0,18 4/5/2018 3.046,72 5/9/2016 2.800,66 3/2/2021 3.471,82 4/4/2019 0,78 5/7/2018 0,28 6/3/2017 0,06 6/5/2020 3.292,39 6/12/2016 0,78 5/11/2020 3.292,39 3/10/2019 0,78 6/2/2019 420,16 5/2/2020 0,61 9/11/2016 0,34 3/12/2015 0,82 3/6/2020 3.292,39 6/2/2019 262,60 5/9/2018 1.015,57 7/4/2016 2.800,66 5/4/2017 2.984,94 6/1/2016 0,88 12/6/2017 2.984,94 5/8/2019 1.838,21 3/12/2015 908,04 5/11/2019 3.151,22 3/6/2020 3.292,39 5/9/2016 933,55 3/6/2016 0,34 5/8/2020 3.292,39 4/12/2019 3.151,22 5/12/2018 0,80 5/9/2017 0,08 20/2/2013 678,00 30/4/2013 678,00 30/8/2012 373,20 28/6/2013 339,00 30/5/2012 622,00 29/3/2012 622,00 28/2/2012 3.038,16 27/4/2012 622,00 27/7/2012 622,00 28/6/2012 622,00 1/11/2012 622,00 5/12/2012 622,00 30/8/2012 0,01 28/2/2012 622,00 30/8/2012 248,80 28/6/2013 678,00 28/2/2012 34,92 18/10/2012 622,00 28/2/2012 181,66 27/2/2013 678,00 28/3/2013 678,00 30/8/2012 414,66 3/6/2013 678,00 28/2/2012 0,26 5/12/2012 155,50 20/2/2013 622,00 6/11/2018 0,04 5/12/2018 1.173,31 5/9/2018 2.815,96 5/6/2018 2.815,96 4/10/2018 704,00 17/5/2018 0,06 8/3/2019 2.912,54 4/10/2018 1.783,44 6/11/2018 2.815,96 8/3/2019 0,46 5/2/2019 2.912,54 5/2/2019 0,46 4/10/2018 1.032,51 4/7/2018 2.815,96 27/2/2018 16.416,92 5/12/2018 2.815,96 6/3/2018 469,32 5/9/2018 469,33 27/2/2018 154,41 4/4/2019 728,13 5/12/2018 0,77 27/2/2018 6,43 6/3/2018 2.534,36 5/9/2018 0,71 17/5/2018 5.725,78 4/1/2019 2.815,96 5/6/2018 0,04 27/2/2018 1.632,36 3/8/2018 0,04 4/1/2019 0,04 3/8/2018 2.815,96 4/4/2019 2.038,77 27/2/2018 5.614,30 4/7/2018 0,04 1/2/2018 148,26 2/1/2017 1.417,40 1/3/2018 1.779,16 28/6/2016 0,21 3/12/2018 889,58 28/6/2016 91,27 2/5/2018 1.779,16 10/1/2017 218,06 3/4/2017 1.743,08 1/7/2016 1.635,47 1/11/2018 1.779,16 22/11/2016 654,18 1/8/2018 1.779,16 1/9/2017 1.743,08 1/12/2016 981,28 1/6/2018 444,79 3/10/2016 613,30 1/12/2017 1.162,06 1/11/2016 1.635,47 1/6/2018 830,27 1/2/2018 1.126,80 28/6/2016 7.032,52 1/6/2017 1.743,08 1/9/2017 581,02 3/7/2018 1.779,16 1/12/2016 272,58 2/5/2017 1.743,08 3/12/2018 830,27 1/10/2018 1.779,16 3/7/2018 0,84 2/4/2018 1.779,16 21/5/2018 948,88 1/8/2018 0,84 1/2/2017 1.743,08 1/7/2016 0,53 1/3/2017 1.743,08 2/10/2017 1.743,08 1/11/2017 1.743,08 1/12/2017 1.743,08 3/7/2017 1.743,08 3/9/2018 1.779,16 19/1/2018 652,35 3/10/2016 1.635,47 1/9/2016 477,01 1/9/2016 1.635,47 1/8/2016 1.635,47 1/8/2017 1.743,08 22/11/2016 136,29 2/1/2018 1.743,08 5/3/2021 3.074,66 10/9/2018 899,40 8/6/2021 768,66 7/2/2020 2.915,76 8/1/2019 2.698,20 6/12/2019 1.860,50 7/7/2017 2.671,75 8/5/2020 850,43 6/12/2021 1.537,33 7/8/2018 2.698,20 6/7/2022 1.016,11 12/3/2019 2.790,74 8/1/2020 2.790,74 7/8/2020 2.915,76 8/9/2020 2.915,76 8/1/2021 2.915,76 5/6/2020 850,43 7/12/2022 3.387,04 7/12/2018 2.698,20 6/1/2023 3.387,04 7/6/2018 2.698,20 7/4/2022 3.387,04 8/11/2017 2.671,75 5/2/2021 3.074,66 8/5/2018 2.698,20 9/11/2020 2.915,76 7/7/2017 0,25 5/7/2019 2.790,74 8/11/2017 890,58 7/4/2020 2.915,76 8/1/2018 2.671,75 8/9/2022 3.387,04 7/2/2018 2.698,20 8/6/2017 0,43 5/8/2022 3.387,04 8/6/2017 2.404,57 6/12/2019 2.790,74 6/12/2021 16.295,69 7/10/2019 2.790,74 8/5/2019 2.790,74 29/10/2018 629,58 7/12/2022 1.693,52 7/12/2017 445,29 7/2/2019 2.790,74 6/5/2022 846,76 7/12/2018 449,70 8/11/2018 1.349,10 8/11/2022 3.387,04 7/7/2022 2.370,92 6/7/2018 2.698,20 7/3/2018 2.698,20 8/9/2017 445,29 7/12/2020 2.915,76 7/10/2022 3.387,04 8/11/2018 2.068,62 6/12/2021 249,24 8/9/2017 2.671,75 9/3/2022 3.387,04 7/12/2020 971,92 5/4/2019 2.790,74 5/6/2020 2.915,76 10/9/2018 2.698,20 7/11/2019 2.790,74 6/9/2019 930,24 7/2/2022 3.387,04 6/10/2017 2.671,75 7/7/2021 768,67 8/6/2021 3.074,66 7/6/2019 2.790,74 7/7/2020 2.915,76 7/8/2017 2.671,75 7/1/2022 3.074,66 7/6/2022 3.387,04 7/7/2021 2.152,26 7/10/2020 2.915,76 10/3/2020 2.915,76 7/5/2021 3.074,66 6/4/2018 2.698,20 7/12/2017 2.671,75 7/8/2019 2.790,74 6/5/2022 3.387,04 6/9/2019 2.790,74 5/10/2018 2.698,20 8/4/2021 3.074,66 7/6/2022 846,76 8/5/2020 2.915,76 7/4/2016 1.714,55 29/4/2020 1.478,08 7/10/2019 1.929,15 10/9/2018 0,82 8/11/2018 0,82 6/10/2017 0,64 7/12/2016 914,42 6/12/2019 1.929,15 8/9/2017 0,52 7/8/2018 1.367,79 7/12/2016 285,76 10/9/2018 1.865,18 28/9/2016 571,51 6/9/2019 1.929,15 7/12/2016 800,12 8/9/2017 1.827,36 9/7/2018 0,82 8/5/2017 1.827,36 6/1/2017 0,45 8/10/2018 1.865,18 7/7/2017 1.827,36 5/7/2019 1.929,15 19/1/2016 4,93 6/10/2017 1.827,36 7/6/2019 0,85 6/8/2018 497,38 8/9/2016 0,94 5/6/2020 335,93 7/6/2017 1.827,36 8/1/2019 1.865,18 6/4/2018 1.865,18 7/2/2019 1.929,15 8/1/2019 0,82 6/3/2020 2.015,57 7/12/2017 1.827,36 19/1/2016 277,94 8/10/2018 0,82 8/5/2018 0,82 8/11/2016 0,45 5/4/2019 1.929,15 7/7/2017 0,64 8/9/2016 571,51 7/3/2018 1.865,18 5/6/2020 2.015,57 19/1/2016 0,73 7/8/2018 1.088,02 7/2/2018 1.865,18 7/12/2017 1.218,24 11/3/2016 0,45 7/6/2016 1.714,55 7/2/2019 0,85 7/12/2018 0,12 10/10/2016 1.143,03 8/9/2017 609,12 7/2/2017 1.827,36 7/11/2019 1.929,15 8/11/2017 0,64 7/4/2016 0,45 8/1/2018 426,38 7/8/2019 0,85 10/10/2016 714,40 11/3/2016 1.714,55 8/5/2020 537,48 7/10/2019 0,85 8/5/2019 0,85 7/4/2017 0,64 7/7/2016 1.714,55 5/8/2016 1.714,55 8/5/2020 503,89 7/6/2018 1.865,18 7/6/2018 0,82 19/1/2016 1.667,69 7/6/2019 1.929,15 8/1/2018 1.400,97 10/2/2016 1.714,55 12/3/2019 0,85 7/11/2019 0,85 8/1/2020 1.929,15 7/12/2017 0,13 9/5/2016 1.714,55 8/9/2016 1.714,55 19/1/2016 2.112,40 8/5/2017 0,64 8/11/2018 1.865,18 5/4/2019 0,85 8/5/2019 1.929,15 7/8/2017 0,64 12/3/2019 1.929,15 8/11/2017 1.827,36 6/1/2017 1.714,55 7/6/2016 0,45 7/3/2018 0,82 7/12/2018 1.865,18 6/12/2019 1.286,10 7/8/2019 1.929,15 7/6/2017 0,64 8/11/2016 1.714,55 7/8/2017 1.827,36 7/4/2020 2.015,57 6/9/2019 0,80 7/2/2018 0,82 7/7/2016 0,45 7/4/2017 1.827,36 6/9/2019 643,05 7/12/2016 142,88 7/3/2017 0,64 5/7/2019 0,85 7/12/2018 777,16 8/5/2018 1.865,18 9/7/2018 1.865,18 7/2/2017 0,64 7/3/2017 1.827,36 5/8/2016 0,45 19/1/2016 0,31 9/5/2016 0,45 6/12/2019 0,14 6/4/2018 0,82 10/2/2016 0,45 7/2/2020 2.015,57 4/11/2016 0,12 5/9/2016 662,96 2/8/2017 0,26 2/8/2017 2.119,74 5/12/2017 2.119,74 2/10/2019 0,18 3/9/2019 0,18 3/5/2019 2.237,82 3/11/2017 2.119,74 7/3/2019 4.401,43 4/7/2017 2.119,74 4/10/2016 828,70 10/4/2017 2.119,74 3/9/2019 2.237,82 4/9/2017 565,26 4/10/2016 1.988,88 5/12/2016 1.193,32 3/5/2019 0,18 7/3/2019 17.525,24 2/4/2019 1.491,88 4/10/2017 0,26 3/7/2019 2.237,82 3/11/2017 0,26 5/6/2017 2.119,74 3/1/2017 1.723,69 5/6/2017 0,26 5/2/2020 2.338,07 5/12/2017 706,58 2/4/2019 745,94 3/12/2019 0,29 7/3/2019 0,18 4/7/2016 0,12 3/12/2019 932,43 5/9/2016 0,16 7/3/2019 170,69 2/8/2019 745,94 4/9/2017 1.554,47 2/8/2019 2.237,82 5/12/2016 331,48 5/9/2016 1.988,88 4/9/2017 353,29 5/8/2016 1.988,88 3/12/2019 2.237,82 4/7/2016 1.988,88 4/7/2017 1.059,87 4/10/2017 2.119,74 3/1/2018 1.554,47 4/6/2019 0,18 28/6/2016 9.082,55 2/3/2018 2.163,61 5/2/2018 0,39 4/6/2019 2.237,82 4/4/2018 1.947,24 2/10/2019 2.237,82 5/5/2017 2.119,74 3/1/2020 0,18 3/7/2019 0,18 5/12/2016 795,55 2/3/2018 0,39 28/6/2016 0,33 10/4/2017 0,26 3/1/2018 565,26 4/11/2019 0,18 3/2/2017 0,26 5/12/2017 0,20 5/8/2016 0,12 5/12/2016 165,74 3/3/2017 0,26 9/4/2018 540,90 5/2/2020 194,83 3/2/2017 265,18 7/3/2019 2.237,82 5/5/2017 0,26 4/11/2019 2.237,82 3/2/2017 2.119,74 5/2/2018 2.163,61 4/11/2016 1.988,88 3/1/2020 2.237,82 3/3/2017 2.119,74 28/6/2016 127,12 7/3/2019 1.622,71 2/4/2019 559,45 2/12/2016 528,00 4/4/2017 0,10 7/3/2019 83,16 2/10/2018 31,91 4/12/2018 0,96 22/11/2016 352,00 2/10/2019 898,20 3/11/2017 937,90 22/11/2016 73,34 4/12/2018 319,11 2/3/2017 0,10 2/10/2018 0,69 3/7/2019 998,00 4/9/2018 398,88 3/1/2018 937,90 3/1/2019 957,31 2/8/2017 0,10 3/5/2018 957,31 4/12/2017 937,90 4/12/2017 0,55 2/2/2017 0,10 4/4/2017 937,90 4/6/2018 0,69 3/5/2017 937,90 2/2/2017 937,90 4/9/2018 925,39 3/9/2019 0,50 3/9/2019 249,50 2/9/2016 880,00 2/9/2016 293,33 26/2/2018 255,28 4/9/2017 937,90 3/5/2018 0,69 4/9/2017 0,10 4/6/2019 998,00 3/1/2017 762,66 2/10/2019 415,84 3/5/2018 79,77 4/7/2018 957,31 3/4/2018 765,84 5/10/2016 366,67 5/6/2017 937,90 4/7/2017 468,95 2/8/2017 937,90 5/11/2018 957,31 3/9/2019 998,00 6/5/2019 998,00 2/3/2017 937,90 4/7/2018 0,69 5/10/2016 880,00 2/8/2018 0,69 21/6/2016 0,04 2/10/2018 957,31 3/10/2017 937,90 2/8/2018 957,31 5/11/2018 0,69 2/8/2016 880,00 2/9/2016 0,67 4/12/2018 957,31 3/1/2019 0,69 3/10/2017 0,10 5/6/2017 0,10 4/6/2018 957,31 21/6/2016 3.138,66 2/3/2018 159,55 2/2/2018 957,31 3/1/2018 0,10 21/6/2016 25,30 2/2/2018 0,69 3/11/2017 0,10 3/5/2017 0,10 7/3/2019 199,60 3/1/2017 117,33 29/3/2018 191,46 2/12/2016 146,66 3/11/2016 880,00 4/7/2016 880,00 4/12/2017 468,95 12/4/2019 1.796,40 2/3/2018 702,02 4/7/2017 937,90 21/6/2016 880,00 5/8/2019 998,00 4/2/2019 998,00 1/3/2016 0,20 3/5/2017 0,20 4/10/2016 0,35 4/4/2016 2.099,65 2/6/2017 2.237,80 2/8/2016 1.539,74 29/3/2017 174,98 2/12/2016 699,88 3/11/2016 2.099,65 4/7/2016 0,35 1/3/2016 343,01 3/5/2017 2.237,80 2/12/2016 1.469,75 4/4/2016 524,91 1/8/2016 559,90 2/3/2016 0,35 1/3/2016 31,07 2/6/2017 932,41 3/5/2016 2.099,65 2/8/2016 699,88 2/9/2016 0,35 1/3/2016 0,60 2/6/2016 0,35 1/3/2016 1.852,27 2/6/2016 2.099,65 29/3/2017 8.813,05 3/5/2016 0,35 4/7/2016 2.099,65 1/3/2016 4.157,73 1/3/2016 53,12 4/10/2016 2.099,65 2/9/2016 2.099,65 29/3/2017 19,22 29/3/2017 6,43 3/11/2016 0,35 29/3/2017 629,89 2/3/2016 2.099,65 5/1/2017 880,00 6/4/2016 880,00 5/5/2017 937,00 6/3/2018 954,00 7/4/2015 788,00 5/3/2015 788,00 5/10/2017 937,00 6/8/2014 724,00 7/11/2014 313,73 4/7/2019 998,00 5/12/2019 665,34 6/6/2019 998,00 24/4/2019 998,00 7/11/2017 937,00 4/12/2014 120,67 6/4/2017 937,00 7/1/2016 788,00 6/9/2016 880,00 28/6/2017 937,00 7/5/2018 954,00 7/1/2015 724,00 5/7/2018 954,00 6/10/2015 788,00 6/9/2018 318,00 7/11/2014 410,26 5/12/2019 998,00 6/12/2017 624,67 6/9/2018 954,00 5/1/2018 937,00 7/4/2015 197,00 5/6/2015 788,00 5/4/2018 954,00 5/9/2019 332,66 6/2/2017 937,00 5/9/2019 998,00 12/2/2019 998,00 6/8/2019 998,00 4/10/2018 954,00 6/10/2014 241,33 7/7/2014 724,00 6/11/2015 788,00 6/2/2020 138,53 6/6/2016 880,00 7/11/2014 60,33 6/2/2018 954,00 4/9/2015 788,00 4/12/2015 492,50 4/3/2016 880,00 4/2/2016 880,00 7/11/2018 954,00 6/12/2017 937,00 7/2/2019 636,00 5/5/2016 880,00 29/5/2014 193,06 7/5/2019 998,00 6/12/2016 880,00 6/3/2017 937,00 24/12/2018 1.908,00 6/7/2015 788,00 6/9/2016 293,33 4/8/2016 880,00 4/8/2017 937,00 4/10/2019 998,00 5/6/2014 181,00 7/5/2015 788,00 6/11/2019 998,00 4/12/2014 0,33 7/11/2016 880,00 7/1/2020 998,00 4/9/2014 724,00 6/10/2014 724,00 6/12/2016 586,67 6/10/2016 880,00 6/8/2015 788,00 6/7/2016 880,00 11/3/2019 998,00 6/9/2017 937,00 4/12/2014 724,00 6/8/2018 954,00 5/2/2015 788,00 6/6/2018 954,00 6/10/2015 98,50 4/12/2015 788,00 5/6/2014 530,93 3/2/2017 0,86 2/3/2017 3.382,14 2/6/2017 0,86 2/9/2016 0,60 2/12/2016 0,15 3/11/2017 1.691,07 14/6/2016 31,04 4/7/2016 0,60 3/10/2017 0,86 2/9/2016 3.221,40 2/8/2017 0,86 3/11/2016 0,60 2/8/2017 3.382,14 14/6/2016 3.221,40 14/6/2016 0,74 3/5/2017 3.382,14 4/10/2016 0,60 2/12/2016 1.342,25 4/4/2017 0,86 3/2/2017 3.382,14 14/6/2016 7.409,22 3/11/2017 3.382,14 4/4/2017 3.382,14 4/9/2017 0,86 3/5/2017 1.127,38 3/10/2017 3.382,14 3/11/2016 3.221,40 2/3/2017 0,86 2/6/2017 3.382,14 2/8/2016 3.221,40 4/7/2017 3.382,14 14/6/2016 0,60 4/7/2016 3.221,40 3/1/2017 0,60 2/8/2016 1.342,25 2/12/2016 3.221,40 4/7/2017 0,86 4/10/2016 3.221,40 3/1/2017 3.221,40 4/9/2017 3.382,14 5/12/2014 392,17 5/12/2014 724,00 5/12/2014 0,40 8/9/2014 150,83 6/5/2014 651,60 26/6/2014 724,00 9/3/2015 788,00 10/11/2014 724,00 13/2/2015 394,00 8/4/2015 420,26 7/7/2014 724,00 8/4/2015 131,34 13/2/2015 65,66 8/9/2014 0,17 13/2/2015 394,00 8/1/2015 724,00 8/9/2014 724,00 7/10/2014 724,00 7/8/2014 724,00 6/5/2014 0,40 31/5/2019 5.187,37 1/12/2017 0,67 3/7/2018 1.331,51 1/7/2016 0,02 3/9/2018 554,80 1/7/2016 1.223,98 25/5/2016 0,02 1/11/2018 1.331,51 13/12/2016 510,00 13/12/2016 1.223,98 2/4/2018 1.331,51 1/2/2017 0,49 1/3/2018 0,49 13/12/2016 0,08 3/1/2018 1.304,51 3/10/2018 1.331,51 4/2/2019 0,82 1/8/2017 1.304,51 28/12/2016 6,85 3/1/2018 108,71 1/12/2017 760,97 3/5/2017 1.304,51 3/7/2018 0,49 9/4/2018 332,87 1/12/2017 1.304,51 18/11/2019 688,59 28/12/2016 2.447,96 13/12/2016 1.223,98 1/9/2017 0,66 18/11/2019 321,34 1/8/2019 0,82 3/1/2019 0,49 1/8/2019 1.377,18 4/12/2018 1.331,51 7/5/2018 1.331,51 25/5/2016 1.223,98 25/5/2016 3.914,55 1/8/2016 713,98 3/11/2017 1.304,51 1/2/2018 1.331,51 25/5/2016 0,98 1/9/2017 1.304,51 3/9/2018 1.242,74 1/2/2018 0,49 13/12/2016 0,02 4/2/2019 1.377,18 1/11/2018 0,49 2/10/2017 1.304,51 1/8/2017 0,49 1/6/2017 1.304,51 3/10/2018 0,49 25/5/2016 29,47 1/7/2019 0,82 1/7/2019 1.377,18 1/3/2018 1.331,51 4/6/2018 0,49 7/5/2018 0,49 7/3/2019 114,76 3/1/2019 1.331,51 1/9/2017 434,83 3/5/2017 0,49 1/8/2018 0,49 3/4/2017 1.304,51 3/11/2017 0,49 1/8/2018 1.331,51 1/6/2016 1.223,98 4/12/2018 0,63 3/4/2017 0,49 4/12/2018 443,84 11/9/2018 88,76 4/6/2018 1.331,51 27/1/2017 1.223,98 1/6/2016 0,02 2/10/2017 0,49 1/6/2017 0,49 1/3/2017 0,49 1/3/2017 1.304,51 31/5/2019 22,77 1/2/2017 1.304,51 1/8/2016 1.223,98 3/7/2017 0,49 3/7/2017 1.304,51 7/3/2019 321,34 6/12/2017 2.075,79 4/8/2017 0,21 6/8/2019 2.191,42 8/8/2016 1.947,64 4/10/2018 0,25 6/3/2017 0,21 6/6/2017 0,21 6/2/2019 2.191,42 6/6/2016 1.947,64 6/12/2018 2.118,75 15/2/2016 1.947,64 5/3/2020 190,79 6/12/2018 0,18 5/10/2017 2.075,79 6/8/2018 529,68 5/7/2018 0,25 5/12/2019 1.095,71 6/5/2016 0,36 2/12/2019 219,14 8/7/2016 1.298,42 7/11/2017 0,21 4/8/2017 2.075,79 12/1/2016 1.880,15 8/1/2019 0,25 15/2/2016 162,30 6/6/2019 1.972,27 4/10/2019 2.191,42 7/5/2018 0,25 12/1/2016 0,85 6/7/2017 0,21 6/5/2016 1.947,64 7/3/2016 0,36 4/4/2019 2.191,42 6/2/2018 176,56 5/9/2019 2.191,42 8/12/2015 783,39 7/10/2016 0,36 7/3/2019 876,56 5/5/2017 1.383,86 6/2/2018 1.553,75 6/2/2018 565,00 7/5/2018 2.118,75 6/2/2019 0,58 8/1/2019 2.118,75 7/6/2018 211,87 8/8/2016 0,36 6/3/2018 0,25 9/9/2016 1.947,64 6/12/2018 882,82 7/1/2020 2.191,42 5/7/2018 2.118,75 6/6/2017 2.075,79 11/3/2019 365,23 6/6/2016 0,36 6/9/2018 2.118,75 6/1/2017 1.947,64 6/4/2017 0,21 8/12/2015 0,38 7/10/2016 1.947,64 5/4/2018 2.118,75 7/2/2017 0,21 6/4/2016 0,36 6/12/2017 1.383,86 7/5/2019 2.191,42 7/11/2017 2.075,79 8/12/2015 1.880,15 7/2/2017 2.075,79 6/4/2017 2.075,79 5/1/2018 484,35 6/3/2017 2.075,79 6/9/2017 0,22 9/9/2016 0,36 7/3/2016 1.947,64 7/11/2018 2.118,75 7/12/2016 1.947,64 5/5/2017 691,93 8/12/2015 5.389,76 6/7/2017 2.075,79 5/5/2017 518,94 6/6/2019 547,86 5/3/2020 839,51 5/4/2018 0,25 5/10/2017 0,21 5/1/2018 1.591,43 7/11/2018 0,25 6/9/2017 172,99 6/9/2018 0,25 2/12/2019 182,62 6/3/2018 2.118,75 8/11/2016 0,36 6/4/2016 1.947,64 6/8/2018 635,62 8/11/2016 1.947,64 6/2/2020 2.289,59 11/3/2019 1.314,85 8/12/2015 0,92 4/10/2018 2.118,75 6/9/2017 2.075,79 5/12/2019 1.972,27 10/7/2019 2.410,56 6/12/2017 0,62 6/11/2019 2.191,42 8/7/2016 649,21 8/12/2015 35,32 6/8/2018 1.483,12 7/6/2018 529,69 7/6/2018 1.906,87 7/12/2016 973,82 7/12/2016 0,98 8/7/2016 811,52 7/10/2019 2.370,78 7/8/2017 2.245,68 6/4/2018 0,84 8/5/2020 412,83 12/3/2019 2.370,78 6/12/2019 1.580,52 7/8/2019 2.370,78 7/12/2017 0,76 8/4/2019 2.370,78 8/1/2019 2.292,16 22/12/2017 224,56 9/3/2020 0,01 7/11/2019 0,22 12/3/2019 0,22 6/9/2019 790,26 7/6/2018 2.292,16 8/11/2018 0,84 8/4/2020 2.476,99 7/4/2017 0,32 7/8/2017 0,32 7/8/2018 1.986,53 7/3/2018 2.292,16 8/1/2020 2.370,78 8/11/2018 2.292,16 6/4/2018 2.292,16 7/6/2017 0,32 8/5/2020 2.476,99 7/4/2017 6.728,54 7/4/2017 40,53 10/12/2018 955,07 7/10/2019 0,22 8/10/2018 2.292,16 9/7/2019 2.370,78 8/5/2018 2.292,16 7/2/2018 2.292,16 8/1/2018 2.021,11 9/7/2019 0,22 8/4/2019 0,22 7/4/2017 559,29 10/12/2018 2.292,16 7/7/2017 2.245,68 8/5/2019 2.370,78 8/2/2019 0,22 7/8/2019 0,22 10/6/2019 2.370,78 7/2/2018 0,84 8/9/2017 748,56 6/7/2018 0,84 8/4/2020 0,01 7/2/2020 2.476,99 7/4/2017 4.325,21 8/1/2020 0,22 6/12/2019 2.370,78 7/4/2017 2.245,68 8/5/2017 2.245,68 8/6/2020 82,56 8/9/2017 2.170,82 8/8/2018 305,62 10/12/2018 0,29 8/1/2019 0,84 7/3/2018 0,84 7/12/2017 2.245,68 6/12/2019 0,77 6/9/2019 0,96 8/2/2019 2.370,78 7/4/2017 20,14 10/9/2018 2.292,16 10/6/2019 0,22 7/7/2017 0,32 8/5/2020 0,18 7/4/2017 0,97 6/9/2019 2.370,78 6/7/2018 2.292,16 7/4/2017 0,32 7/12/2017 748,56 7/6/2017 2.245,68 8/5/2018 0,84 7/2/2020 0,01 7/11/2019 2.370,78 8/5/2019 0,22 7/6/2018 0,84 7/8/2018 1.337,09 9/3/2020 2.476,99 10/9/2018 0,84 8/6/2020 412,83 8/5/2017 748,56 8/10/2018 0,84 10/11/2017 4.566,21 7/2/2018 3.580,98 10/4/2018 895,24 26/6/2019 617,30 21/3/2018 596,83 7/7/2020 773,94 7/12/2017 1.772,94 7/4/2020 3.869,73 7/8/2019 3.703,80 22/10/2018 8.952,45 8/5/2018 3.580,98 8/5/2020 806,19 8/1/2019 3.580,98 10/9/2018 1.790,49 6/10/2017 3.545,88 7/6/2019 3.703,80 22/10/2018 5,37 5/6/2020 806,19 6/9/2019 3.703,80 13/6/2017 3.191,29 13/6/2017 0,71 7/3/2018 3.580,98 7/12/2018 3.580,98 7/12/2017 3.545,88 7/12/2018 1.193,66 5/4/2019 3.703,80 7/2/2020 3.869,73 8/9/2017 3.545,88 5/6/2020 3.869,73 8/1/2020 3.703,80 7/2/2019 308,65 7/2/2019 2.963,04 8/11/2017 3.545,88 7/8/2017 3.545,88 8/5/2019 3.703,80 5/7/2019 3.086,50 29/1/2019 740,76 6/12/2019 1.851,90 7/6/2018 3.580,98 7/10/2019 3.703,80 8/9/2017 590,98 7/8/2018 3.580,98 10/9/2018 1.492,08 6/3/2020 3.869,73 6/12/2019 3.703,80 6/7/2018 3.580,98 7/7/2017 3.545,88 6/4/2018 2.984,15 8/1/2018 3.545,88 5/7/2019 1.543,25 8/5/2020 3.869,73 7/11/2019 3.703,80 12/3/2019 3.703,80 Valor atualizado do débito (com juros) em 22/1/2025: R$ 2.468.220,33. 9.3. aplicar ao responsável Joaldo dos Santos Ferreira, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Instituto Nacional do Seguro Social, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.